Tribunal: TJSP
Processo: 1005531-43.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Civil. Prestação de serviço. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com cobrança. Reconvenção. Sentença de parcial procedência em relação a ação e a reconvenção. Pretensão à reforma manifestada pelas partes.
Apelo da autora.
Inexistência de erro material quanto à data do encerramento do contrato.
Preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação que não

Ementa:
Civil. Prestação de serviço. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com cobrança. Reconvenção. Sentença de parcial procedência em relação a ação e a reconvenção. Pretensão à reforma manifestada pelas partes.
Apelo da autora.
Inexistência de erro material quanto à data do encerramento do contrato.
Preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação que não merece acolhimento.
Reembolso pelas condenações impostas à ré/reconvinte em ações trabalhistas. Obrigação da autora expressamente prevista no contrato.
Não cabimento da limitação pretendida às demandas trabalhistas que se refiram ao período posterior a data da assinatura do último contrato ou mesmo às demandas cujas sentenças transitaram em julgado. Previsões contratuais sobre os temas.
Apelo da ré.
Prescrição decenal. Jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.
Inexistência de erro quanto ao decreto de parcial procedência.
Sucumbência recíproca configurada (artigo 86, caput, do Código de Processo Civil), mas não em medidas análogas. Condenação exclusiva da autora na ação.
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.